Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao id 15259964, o exequente juntou comprovante de pagamento do recolhimento de custas finais e solicitou a baixa definitiva dos autos. Ato contínuo, ao id 15304747, o exequente pugnou pela desistência do pedido de baixa formulado naquela petição, uma vez fruto de equívoco. Intimado acerca das petições do exequente, o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de id 16635580. Em resposta ao despacho deste relator ao id 16934245, a Contadoria Judicial, por meio de despacho de id 16934245, esclareceu os procedimentos a serem adotados pelo exequente quanto à devolução das custas judiciais recolhidas equivocadamente. É o breve relatório Decido Acolho o pedido formulado pelo exequente, ao id 15304747, de desistência do pedido de baixa definitiva do processo, conforme anteriormente solicitado ao id 15259964, eis que constatado o equívoco. Intime-se o exequente para conhecimento das orientações da Contadoria Judicial ao id 17343609 e para se manifestar sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 1 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador